Tribunal: TJSP
Processo: 1000478-75.2018.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Acidente automobilístico. Responsabilidade civil extracontratual. Sentença de procedência. (ii) Insurgência da ré locadora de veículos. (iii) Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Inoponível, ao terceiro lesado em acidente de veículo no qual o carro da locadora se envolveu, a alegação de falta do pagamento, pelo motorista-locatário, do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Acidente automobilístico. Responsabilidade civil extracontratual. Sentença de procedência. (ii) Insurgência da ré locadora de veículos. (iii) Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Inoponível, ao terceiro lesado em acidente de veículo no qual o carro da locadora se envolveu, a alegação de falta do pagamento, pelo motorista-locatário, do valor do prêmio do condutor adicional (coparticipação para cobertura de terceiros), para excluir-se do polo passivo na ação indenizatória. O substrato fático em que se assenta a causa de pedir exprime, nitidamente, uma relação de causalidade (jurídica), emoldurando figurinos de titular e de devedor, objeto da controvérsia trazida pelo litígio, dessumindo as condições da ação (interesse e legitimidade) e, com isso, oferecendo os pressupostos de admissibilidade do exame e do julgamento do mérito. Responsabilidade solidária da proprietária-locadora de veículos. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Súmula no 492 do C. Supremo Tribunal Federal. (iv) No mérito, irresignação impróspera. (iv.1) Acidente causado pelo corréu condutor do veículo locado, que, vindo de via tributária, não parou em cruzamento com via principal, chocando-se contra o automóvel dos autores-apelados. Em princípio, cumpre ao motorista da via tributária aplicar toda sua atenção à corrente de tráfego antes de qualquer manobra de transposição, de modo a não interceptar a trajetória de outros veículos, sendo inaplicável, porque relativa, a alegação de que tem preferência quem trafega pela direita. Inteligência do artigo 28, combinado com o artigo 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. (iv.2) Valor estipulado a título de reparação pelos danos materiais que não comporta reparos. Nenhuma contraprova neutralizou a veracidade e a correção dos orçamentos colacionados aos autos, que permita desconsiderar um e alçar outros como sendo os corretos. Prevalece, assim, aquele eleito na sentença. (iv.3) Danos morais igualmente verificados. Desde o ano do acidente, 2017, nada promoveu a ré-locadora para resolver a situação, a despeito da evidente culpa do utente do carro locado pelo embate dos veículos. Inexistência de vítimas (lesões corporais) que não serve de argumento para invalidar o pedido de danos morais, sobretudo quando manifesto o sofrimento e a mudança, para pior, da rotina de vida dos autores a partir do desastre, quando privados do uso do carro da família. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado é proporcional às consequências da lesão, orientado por critérios de equidade, considerando as angústias e os transtornos que afetaram os interesses ou valores da personalidade dos autores. (v) Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.